Tribunal: TJSP
Processo: 2235064-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA AGRAVADA - PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES A PERMITIR ENTENDER VIOLADO DIREITO OSTENTADO PELA AUTORA, ORA RECORRIDA – POSSE E ESBULHO SUFICIENTEMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA AGRAVADA - PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES A PERMITIR ENTENDER VIOLADO DIREITO OSTENTADO PELA AUTORA, ORA RECORRIDA – POSSE E ESBULHO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA URGÊNCIA EM DEMANDAS POSSESSÓRIAS, MESMO NA HIPÓTESE DE ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E DIA, SE FOSSE O CASO - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO PROFERIDA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235064-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SANDRA
MARIA DO SANTOS, é agravado DRY STEAM BRASIL TECNOLOGIA EM
VAPOR SATURADO LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 41326
AGVO.No : 2235064-92.2019.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
AGVTE. : SANDRA MARIA DOS SANTOS
AGVDA. : DRY STEAM BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
JUIZ : ANELISE SOARES
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR
DA AGRAVADA - PRESENÇA DE ELEMENTOS
AUTORIZADORES
A
PERMITIR
ENTENDER
VIOLADO DIREITO OSTENTADO PELA AUTORA,
ORA
RECORRIDA

POSSE
E
ESBULHO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADOS

POSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DE TUTELA
URGÊNCIA
EM
DEMANDAS
POSSESSÓRIAS,
MESMO NA HIPÓTESE DE ESBULHO OCORRIDO HÁ
MAIS DE ANO E DIA, SE FOSSE O CASO -
REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO
PROFERIDA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por SANDRA MARIA DOS SANTOS, tirado nos autos da Ação de
Reintegração de Posse que lhe promove DRY STEAM BRASIL
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, nos moldes em que dirigido a R.
Decisão que vem encartada a fls. 377/380 dos autos principais, pela qual
foi deferida liminar de reintegração de posse do imóvel indicado, o que se
deu em favor da autora, esta que se coloca na condição de recorrida.
Dizendo da incorreção da R. Decisão como proferida,
sustenta a agravante que não se fazem presentes os requisitos para a
concessão da liminar como concedida no feito, porque no caso em exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se possa falar em esbulho que lhe possa ser atribuído, ou mesmo em
exercício, de sua parte, de posse nova, uma vez que exerce posse mansa
e pacífica sobre o imóvel há muito mais de ano e dia, motivo pelo qual
pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente
reforma da R. Decisão indevidamente proferida.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, foram a
seguir dispensadas informações, sendo que a agravada, conforme se dá
conta pela certidão de fls. 412/434, apresentou contraminuta, vindo então
os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria
já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pela
recorrente não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da prolação da R.
Decisão hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como
vem estampada nos autos.
De sorte a confirmar o entendimento acima indicado, de
rigor ter em conta que, conforme se verifica do todo processado, os
argumentos exteriorizados pela inconformada não contam com suporte no
conjunto das provas produzidas, sendo certo que se mostram insuficientes
a dar amparo ao pedido de reforma da R. Decisão como lançada aos autos
que, de forma adequada determinou a reintegração da recorrida na posse
do bem imóvel em discussão no feito.
Diga-se agora em relação, tanto a posse que alega a
agravada como exercida, quanto ao esbulho que nega praticado, que tais
situações não resultaram demonstradas a contento, como bem definido
pela R. Decisão indevidamente atacada, pois os elementos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela recorrente não bastaram para desconstituí-las, notadamente porque se
limitou a insurgente a alegar que se encontra na posse mansa e pacífica do
bem em discussão no feito há mais de ano e dia, posse esta, contudo, que
tudo indica decorrer de contrato de comodato estabelecido entre as partes,
ou melhor, entre os anteriores possuidores do imóvel, sendo fato que da
posse daí decorrente (tanto indireta quanto direta), deriva a das litigantes.
Ademais, é fato ainda que a ré, ora insurgente, foi devidamente notificada
pela autora, ora recorrida, acerca da rescisão do contrato em tela.
Diante de tais considerações, e uma vez vislumbrada a
provável existência de comodato por tempo indeterminado, tem-se que a
relação da recorrente para com o imóvel decorre de mera permissão de
ocupação, esta concedida pela recorrida (e por quem a antecedeu na
relação estabelecida), não sendo permitindo reconhecer, portanto, o efetivo
exercício de posse pela recorrente, mas sim de mera detenção da coisa
imóvel “in nomine alieno”. Quem figura como comodatário verbal, não pode
alegar posse contraposta, ainda que longínqua, motivo pelo qual se mostra
incapaz de ser arguida contra a proprietária e possuidora indireta (a
comodante), inclusive impedindo eventual configuração de usucapião.
Nesse ponto, importante destacar que o entendimento
atingido com base em aspectos preliminarmente demonstrados no feito não
impedem que a ré demonstre o contrário ao longo da instrução, seja da
presente demanda, seja da ação de usucapião por ela ajuizada,
circunstância esta que, contudo, em sede de apreciação do deferimento da
presente medida liminar, ainda não se verificou, principalmente porque a
agravante em nenhum momento explica a que título então teria ingressado
no bem imóvel em debate no feito, ou mesmo qual a natureza da posse que
alega exercer sobre o bem, apenas alegando que esta não decorre de
contrato de comodato.

Assim, diante dos elementos encartados ao feito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se vislumbra a presença de qualquer incorreção na R. Decisão como
proferida, motivo pelo qual deva o entendimento de 1o Grau ser mantido na
íntegra, e sem quaisquer retoques, o que se dá com base em seus
próprios, legítimos, jurídicos, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator